Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-94.2020.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-94.2020.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
ANDRE AZEVEDO NAJAR, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: REGINALDO ALVES

Advogado(s)
:
VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Guarda municipal. Adicional de risco de vida. Norma autoaplicável. Eficácia imediata.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o adicional de risco de vida previsto na Lei Municipal nº 497/2019 possui eficácia imediata; (ii) se a ausência de previsão orçamentária constitui óbice ao pagamento retroativo do adicional.

A Lei Municipal nº 497/2019, que prevê o adicional de risco de vida aos guardas municipais, é norma autoaplicável que não depende de regulamentação posterior para produzir efeitos jurídicos. A eficácia do direito ao adicional de risco de vida se dá com o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor, configurando direito adquirido a ser respeitado pela Administração Pública.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não constitui impedimento ao reconhecimento do direito do servidor, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A obrigatoriedade do pagamento de vantagens pecuniárias legalmente previstas constitui exceção expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo o gestor se valer de argumentos fiscais para negar direito previsto em lei.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000068-94.2020.8.05.0259; Recorrente: Município de Terra Nova Recorrido: Reginaldo Alves: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .